Tribunal: TJDFT
Processo: 0751290-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. O preenchimento dos pressupostos legais específicos (CPC, arts. 133 a 137) deve ser observado em eventual pedido para desconsideração da personalidade jurídica.
2. O reconhecimento de um grupo econômico pressupõe evidências de que sociedades empresárias aparentemente autônomas exercem a atividade empresarial sob controle político de uma ou algumas empresas dos sócios ao valerem-se indevidamente da proteção advinda com a personificação.
3. Não é possível presumir o abuso da personalidade jurídica ou do poder econômico com base apenas na dificuldade de encontrar bens em nome da devedora ou no seu desinteresse em solver o débito executado, sobretudo quando não esgotados todos os meios disponíveis para o agravante satisfazer o seu crédito.
4. Recurso conhecido e não provido.